Tribunal: TJDFT
Processo: 0738349-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de demonstração da constituição em mora do devedor. O juízo entendeu que a notificação extrajudicial não foi efetiva, pois retornou com a informação “ausente”, portanto, não restou caracterizada a mora. O apelante sustenta que o simples envio da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida, para fins de comprovação da mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial que, embora enviada ao endereço constante do contrato, foi devolvida com a anotação “ausente”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação (mora ex re), conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
4. O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para configurar a mora, independentemente de comprovação do recebimento ou da devolução da correspondência com anotações como “ausente”, “mudou-se” ou “desconhecido”, bem assim que “não existe o número” indicado ou, ainda, que o endereço é “incorreto” ou “insuficiente”, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132.
5. No caso, o autor comprovou o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo indevida a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 9.8.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo 1.132); TJDFT, APC 0734316-80.2024.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, j. 25.03.2025, DJe 02.04.2025; TJDFT, APC 0705858-56.2024.8.07.0002, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 25.04.2025.